Tribunal: TJBA
Processo: 8165996-56.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8165996-56.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

APELADO: MURILO HENRIQUE MARTINS SOARES

Advogado(s):ADRIANA MARTINS ROSA SOARES

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS AUTÔNOMO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. NULIDADE DO LANÇAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. BAIXO VALOR DA CAUSA. REDUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade em execução fiscal referente à cobrança de ISS dos exercícios de 2021 e 2022, reconhecendo a inexistência de fato gerador após o encerramento das atividades do contribuinte em 2020 e extinguindo a execução. Fixou honorários advocatícios com base em equidade no valor de R$ 5.229,84.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se é válida a exigência do ISS autônomo após o encerramento das atividades profissionais, em razão da permanência da inscrição fiscal ativa;

(ii) saber se é legal a fixação de honorários advocatícios por equidade em valor superior à proporcionalidade com o valor da causa.

III. Razões de decidir

O fato gerador do ISS é a efetiva prestação de serviços, nos termos do art. 156, III, da CF/1988 e do art. 1º da LC nº 116/2003. Inexistente tal prestação, não se caracteriza a hipótese de incidência, mesmo que a inscrição fiscal não tenha sido formalmente baixada.

Comprovado o encerramento das atividades do contribuinte desde 2020 e a comunicação do fato ao Fisco, a presunção de continuidade da atividade resta ilidida.

A manutenção da exigência tributária sem prestação de serviços caracteriza enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do CC.

A fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, deve observar proporcionalidade com o valor da causa e o trabalho desenvolvido. Redução de R$ 5.229,84 para R$ 600,00 diante da baixa complexidade e do reduzido valor da demanda (R$ 2.488,81).

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para reduzir os honorários advocatícios para R$ 600,00, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, III; CC, art. 884; LC nº 116/2003, art. 1º; CPC, art. 85, §§ 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 0794477-97.2016.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 23.08.2022, DJe 24.08.2022

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8165996-56.2024.8.05.0001
, em que figura como apelante
MUNICIPIO DE SALVADOR
, e como apelado
MURILO HENRIQUE MARTINS SOARES.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
em
CONHECER
do apelo e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-238